Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-71.2019.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - ACÓRDÃO QUE NÃO SE MOSTRA OMISSO – RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000566248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001437-71.2019.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RITA DE CASSIA GALEATI e EDILEINE GALEATI PINTO ME, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1001437-71.2019.8.26.0009/50000 - São Paulo - Voto no 29.545 - L
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001437-71.2019.8.26.0009/50000
VOTO No 29.545
EMBARGTES: RITA DE CASSIA GALEATI E EDILEINE GALEATI PINTO ME
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE VILA
PRUDENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO - ACÓRDÃO QUE NÃO SE MOSTRA OMISSO
RECURSO
QUE
EXPRESSA
A
IRRESIGNAÇÃO
DO
EMBARGANTE
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA,
IMPONDO-SE
A
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos ao v. Acórdão de fls. 308/317, que negou
provimento à apelação interposta contra sentença, que rejeitou os
embargos do devedor.
A embargante recorre alegando que o
acórdão é omisso quanto à legitimidade para cobrança do débito.
Tratando-se o FGC de garantia contratual, uma vez acionado, sub-
rogou-se na quantia por ele honrada, sendo, portanto, a parte legítima
para a cobrança de 80% do saldo devedor contratual e não o banco.
É o relatório.
2) A finalidade dos embargos de declaração
é elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação, apontando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1001437-71.2019.8.26.0009/50000 - São Paulo - Voto no 29.545 - L
todos os seus fundamentos e pronunciando-se de forma suficiente à
justa composição do litígio.
Ao revés do alegado pela parte embargante,
não se lobriga a acenada omissão, pois o acórdão se pronunciou
expressamente sobre a preliminar de ilegitimidade ativa, nos
seguintes termos:
A adesão ao Fundo de Garantia de Operações
FGO constitui uma garantia complementar às oferecidas pelo mutuário, em
geral, pequenas e médias empresas tomadoras de empréstimos de capital de giro
e de investimento. Diversamente do que defendem as embargantes, não se
confunde com seguro de crédito, tampouco isenta o devedor do pagamento
integral da dívida.
Trata-se, portanto, de garantia parcial do risco do
empréstimo e se constitui de medida que beneficia o credor, que pode, a seu
critério, exigir que o fundo honre a garantia.
Como se vê, ao v. Acórdão não padece do
vício apontado nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo,
mero inconformismo em relação ao resultado o julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração,
“(...) que se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA
que nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida,
mas que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1001437-71.2019.8.26.0009/50000 - São Paulo - Voto no 29.545 - L
tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator